Tribunal: STJ
Processo: 0302260-12.2017.8.24.0139
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909194 - SC (2025
/0131102-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CASILLO - PR003903
ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - SP346215
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
JEFFERSON COMELLI - PR038612
AGRAVADO
: COMLINE'S COMERCIAL LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: JUDITE LUCIA ROHDEN
AGRAVADO
: VALCIR ALOISIO KLEIN
ADVOGADO
: DAVI VÁLTER DOS SANTOS - RS069307
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE.
PEDIDO
DE
ESCLARECIMENTO
/INTEGRAÇÃO SOBRE LIMITES DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA NÃO SUSCITADO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRÉVIOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, notadamente as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se o agravo interno pode veicular pedido
de esclarecimento/integração sobre a correta aplicação dos limites
legais dos honorários recursais majorados na decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA52612565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d8c3865-7525-4129-aff1-42c05038e495

3. O agravo interno, instrumento vocacionado à reforma ou confirmação
da decisão monocrática, não se presta a suprir obscuridade ou omissão,
tampouco a integrar capítulos decisórios quando a parte não suscitou
oportunamente, em embargos de declaração, a questão relativa aos
limites legais da majoração de honorários recursais, operando-se a
preclusão consumativa.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52612565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d8c3865-7525-4129-aff1-42c05038e495

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909194 - SC (2025
/0131102-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CASILLO - PR003903
ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - SP346215
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
JEFFERSON COMELLI - PR038612
AGRAVADO
: COMLINE'S COMERCIAL LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: JUDITE LUCIA ROHDEN
AGRAVADO
: VALCIR ALOISIO KLEIN
ADVOGADO
: DAVI VÁLTER DOS SANTOS - RS069307
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE.
PEDIDO
DE
ESCLARECIMENTO
/INTEGRAÇÃO SOBRE LIMITES DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA NÃO SUSCITADO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRÉVIOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, notadamente as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se o agravo interno pode veicular pedido
de esclarecimento/integração sobre a correta aplicação dos limites
legais dos honorários recursais majorados na decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA52406157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:38:57
Código de Controle do Documento: 3cdccf98-166b-4506-bfae-08e270816e98

3. O agravo interno, instrumento vocacionado à reforma ou confirmação
da decisão monocrática, não se presta a suprir obscuridade ou omissão,
tampouco a integrar capítulos decisórios quando a parte não suscitou
oportunamente, em embargos de declaração, a questão relativa aos
limites legais da majoração de honorários recursais, operando-se a
preclusão consumativa.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TACLA INVESTIMENTOS DE BENS
LTDA. (TACLA) contra decisão monocrática da Presidência deste STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial (e-STJ, fls.
752/753).
Nas razões do agravo interno, TACLA apontou que o agravo não se
volta quanto ao não conhecimento do recurso especial, e busca apenas um
esclarecimento quanto aos limites percentuais, previstos no
§§ 2o e 3o, do CPC,
art. 85,
referente a majoração dos honorários advocatícios determinada na decisão monocrática
(e-STJ, fls. 762-766).
Houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno por COMLINE ́S
COMERCIAL LTDA., JUDITE LUCIA ROHDEN e VALCIR ALOISIO KLEIN (COMLINE ́S
e outro), pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu não
provimento (e-STJ, fls. 785-790).
É o relatório.
VOTO
TACLA interpôs agravo interno contra a decisão monocrática da Presidência
deste Tribunal Superior que não conheceu do agravo em recurso especial e que rejeitou
os seus embargos de declaração opostos na sequência.
Não se conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
A referida decisão monocrática, ao final, determinou a majoração dos
honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado, observados, se aplicáveis, os
(e-STJ, fl. 753) do
do CPC.
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o
art. 85
Documento eletrônico VDA52406157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:38:57
Código de Controle do Documento: 3cdccf98-166b-4506-bfae-08e270816e98

Em seguida, a TACLA opôs embargos de declaração, sustentando
obscuridade quanto à ausência de impugnação à Súmula n. 7 do STJ, sem indicar a qual
das matérias do recurso especial o óbice se referia: a cláusula penal ou honorários
advocatícios (e-STJ, fls. 757-759).
O recurso foi rejeitado por ausência dos vícios do
do CPC,
art. 1.022
reiterando-se a deficiência da impugnação específica.
No presente agravo interno, a TACLA não se insurge contra o cerne da
decisão monocrática, que foi o não conhecimento do agravo em recurso especial, mas
sim, expressamente, busca (...) uma correção imprescindível sobre o capítulo da decisão
(e-STJ, fl.776).
que majorou os honorários de sucumbência
A finalidade declarada é obter a necessária integração do julgado para que
(e-STJ, fl. 778) do
não restem dúvidas sobre a correta aplicação dos limites legais
percentual majorado, visando evitar uma infindável e desnecessária controvérsia no juízo
(e-STJ, fl.778).
de primeiro grau
É imperioso, de início, examinar a adequação da via recursal eleita. A função
precípua do agravo interno, nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 1.021
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é submeter ao órgão
art. 259
colegiado a revisão da decisão monocrática, impugnando-se especificamente os
fundamentos que a sustentam, para que seja confirmada ou reformada.
O agravo interno constitui o instrumento para manifestar o inconformismo e
buscar a reforma da decisão, em observância ao princípio da colegialidade, e não para
obter esclarecimentos ou a integração do julgado.
A pretensão da TACLA, conforme delineado em suas razões, limita-se à
obtenção de "integração do julgado" e "esclarecimento" acerca da correta aplicação dos
limites legais à majoração da verba honorária. Tal intento, por sua natureza, visa a suprir
uma suposta obscuridade ou omissão na decisão, o que se coaduna com o escopo
exclusivo dos embargos de declaração, previstos no
do CPC.
art. 1.022
Neste caso, o mecanismo adequado para buscar a integração da decisão
monocrática acerca da verba honorária era o anterior recurso de embargos de
declaração.
Contudo, a análise dos autos revela que a parte, ao opor os aclaratórios
precedentemente, cingiu sua insurgência à alegada obscuridade da Súmula n. 7 do STJ,
sem mencionar a questão do limite percentual dos honorários recursais.
Documento eletrônico VDA52406157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:38:57
Código de Controle do Documento: 3cdccf98-166b-4506-bfae-08e270816e98

Dessa forma, a matéria suscitada no agravo interno configura uma indevida
inovação recursal, a qual não pode ser conhecida em momento processual posterior.
O agravo interno não se presta a suprir omissão da própria parte que deixou
de alegar o vício no momento processual oportuno, qual seja, a interposição dos
embargos de declaração.
A utilização do agravo interno com o exclusivo propósito de obter
esclarecimentos ou complementação, que não foram objeto dos anteriores embargos de
declaração, evidencia a inadequação da via recursal e o desrespeito à preclusão
consumativa.
O agravo interno, ao buscar o mero esclarecimento sobre a limitação legal da
majoração, sem impugnar os fundamentos basilares que levaram ao não conhecimento
do recurso principal, torna-se incognoscível.
Em conclusão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao exigir a
impugnação específica e a adequação do recurso à finalidade pretendida. Tendo a parte
agravante se valido do agravo interno para obter integração do julgado, em matéria que
não foi objeto de seus anteriores embargos de declaração, incorreu em vício processual
insanável.
Ante o exposto, com fundamento no
III, do CPC, e no
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, NÃO
do agravo interno.
CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52406157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:38:57
Código de Controle do Documento: 3cdccf98-166b-4506-bfae-08e270816e98

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.909.194 / SC
Número Registro: 2025/0131102-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03022601220178240139 3022601220178240139
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO CASILLO - PR003903
ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - SP346215
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
JEFFERSON COMELLI - PR038612
AGRAVADO
: COMLINE'S COMERCIAL LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: JUDITE LUCIA ROHDEN
AGRAVADO
: VALCIR ALOISIO KLEIN
ADVOGADOS : DAVI VÁLTER DOS SANTOS - RS069307
Documento eletrônico VDA52587484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:19
Código de Controle do Documento: f7c2d17f-1dc9-4e49-9dd0-92e78952dc66

ALBERTO FERNANDO BECKER PINTO - RS064922
SABRINA ALBARELLO DE VARGAS - RS124428
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO CASILLO - PR003903
ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - SP346215
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
JEFFERSON COMELLI - PR038612
AGRAVADO
: COMLINE'S COMERCIAL LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: JUDITE LUCIA ROHDEN
AGRAVADO
: VALCIR ALOISIO KLEIN
ADVOGADO
: DAVI VÁLTER DOS SANTOS - RS069307
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:19
Código de Controle do Documento: f7c2d17f-1dc9-4e49-9dd0-92e78952dc66